Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-42.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU.

RECURSO DA AUTORA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU.

RECURSO DA AUTORA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – autora que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu – encargo mantido – sentença mantida no ponto.

RECURSO DA AUTORA – TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – ausência de demonstração da abusividade do valor da tarifa no caso concreto – sentença mantida nesta parte.

RECURSO DO RÉU – JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença reformada neste tópico.

RECURSO DO RÉU – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança da tarifa corretamente afastada – sentença mantida neste tópico.

RECURSO DO RÉU – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – tarifa afastada – repetição de valores que deve se dar de forma simples, com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da operação – sentença mantida neste aspecto.

Resultado: recurso da autora desprovido; apelo do réu parcialmente provido.